Tribunal: STF
Processo: Rcl 51358
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por A.M.C.S.F., menor, representada por K.F.C., contra decisão da Juíza de Direito da Comarca de Itajá, Estado de Goiás, por suposto descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da AR 611, da relatoria do Ministro Cordeiro Guerra, em julgamento de 29/6/1979.



    Em 1º/8/2024, determinei à reclamante que (i) esclarecesse sua legitimidade e parte de seus pedidos; e (ii) fornecesse os endereços necessários para a citação dos beneficiários da decisão reclamada e os dados dos advogados que os representam no processo de origem.



    Após regular intimação, a reclamante não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (doc. 81, p. 1), o que atrai a incidência do disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e declaro extinta a reclamação sem a resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator